Tribunal: TJMT
Processo: 1001782-13.2022.8.11.0021
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001782-13.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Incêndio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADILSON MOREIRA DA SILVA - CPF: 948.508.521-49 (APELADO), RICARDO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 037.478.981-90 (ADVOGADO), DANILO ALVES TEIXEIRA - CPF: 026.674.571-70 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), LAZARO CONCEICAO CLAUDINO (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELITA DE JESUS - CPF: 847.065.891-34 (VÍTIMA), JOSE FRANCISCO DAS NEVES - CPF: 929.786.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS ARRAIS DE CARVALHO - CPF: 604.215.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOMAR FRANCISCO NEVES - CPF: 401.560.281-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI POPULAR. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO E CRIMES CONEXOS. RECONHECIMENTO DE VIOLENTA EMOÇÃO APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE INCÊNDIO PELA VOTAÇÃO NEGATIVA AO QUESITO MATERIALIDADE. DECISÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o réu pelo crime de homicídio privilegiado, com base na tese de violenta emoção após injusta provocação, e o absolveu do crime de incêndio após votação negativa ao quesito materialidade.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, ao reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 121, §1º, do Código Penal e ao absolver o réu do crime de incêndio.

III. Razões de decidir

3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, garantida pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, permite que os jurados optem por uma das versões sustentadas nos autos, desde que não divorciada do conjunto probatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária às provas dos autos quando, amparada no conjunto probatório, acolhe tese defensiva de homicídio privilegiado e absolve o réu de um dos delitos conexos, respeitando o princípio da soberania dos veredictos."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §1º; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Crim. nº 0001261-65.2006.8.11.0015, Terceira Câmara Criminal, DJE 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ADILSON MOREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT que, materializando a decisão do eg. Tribunal do Júri nos autos da ação penal n.º
1001782-13.2022.8.11.0021
,
condenou
o réu
ADILSON MOREIRA DA SILVA
pela prática dos crimes previstos no
art. 121, §1º
;
art. 129, §9º
e
art. 147,
caput
, todos do Código Penal
, com as implicações da Lei Maria da Penha, e o
absolveu
da imputação da prática do crime descrito no art. 250, §1º, II, “a” do Código Penal.

Irresignado, o
Parquet

interpôs recurso de apelação, com razões acostadas no ID
234146242
, pretendendo a
submissão do apelado a novo julgamento
, sob a justificativa de que o Conselho de Sentença, ao reconhecer a figura do homicídio privilegiado e ao deixar de reconhecer a materialidade do crime de incêndio, decidiu em
manifesta contrariedade às provas dos autos
.

Com contrarrazões vistas no ID 234146706, o apelado

se manifesta pelo desprovimento da irresignação.

Nesta instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 243195163, opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, de rigor declarar que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 234146239), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que
ADILSON MOREIRA DA SILVA
e a vítima
Angelita de Jesus
mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 20 (vinte) anos e a relação terminou em meados do ano de 2022.

Consta ainda dos autos que, 03 (três) meses após o fim do vínculo com
ADILSON
,
Angelita de Jesus
iniciou união estável com o ofendido
Diomar Francisco Neves
e, inconformado com o fato de a ex-companheira estar em outro relacionamento afetivo, no dia
03/07/2022
, por volta das 19h00min, no município do Cocalinho/MT,
ADILSON
teria adentrado na residência das vítimas e ateado fogo na sala.

Na sequência, teria desferido disparo de arma de fogo e coronhadas que foram causa eficiente da morte de
Diomar Francisco Neves.

Prosseguindo, o acusado desferiu coronhadas contra
Angelita de Jesus
e, sob grave ameaça de morte, a obrigou a caminhar por 03 km (três quilômetros) e a entrar em um veículo para juntos viajarem para outro município.

No entanto, a vítima
Angelita
teria conseguido se desvencilhar do réu, logrando ser socorrida e encaminhada para o hospital; ao passo que, depois de realizadas diligências investigativas, o réu foi localizado no município de General Carneiro/MT.

Com a regular instrução do feito, o réu foi pronunciado nos exatos termos da inicial acusatória (ID 163123569) e, quando levado a Júri Popular, foi absolvido da imputação do crime de incêndio (art. 250, § 1º, II, “a” do CP) e condenado pelos crimes de homicídio privilegiado, violência doméstica e ameaça, sendo-lhe imposta a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de detenção
, a ser cumprida no regime inicial semiaberto.

Circunstanciados os fatos, passo, pois, à análise da pretensão recursal.

1.
Da alegada contrariedade do veredito às provas dos autos:

Como relatado, a irresignação ministerial se consubstancia na contrariedade do veredicto do Conselho de Sentença, ao reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no §1º do art. 121 do CP e ao absolver o acusado do crime de incêndio.

Todavia, sem embargo das razões ministeriais, analisando detidamente o caderno processual, entendo que

a pretensão anulatória não merece prosperar
.

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência e doutrina pátrias no sentido de que
é estreita a possibilidade de cassação do veredicto exarado pelo Conselho de Sentença
, por sua manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a um novo julgamento, tal como pretendido.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do e. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre de assento constitucional. Assim, para que ocorra o provimento de apelação sob tal fundamento, é necessário que o veredicto proferido pelo Tribunal do Júri se coloque, de fato, divorciado de todo o apresentado e sustentado ao longo da instrução e em Plenário, ou seja, caracterize decisão teratológica, sem nenhuma sintonia com o conteúdo probatório, o que,
data vênia
, não se observa na hipótese
sub judice
, na qual somente se optou por uma das possíveis soluções sustentadas durante toda a persecução criminal.

Efetivamente, o Conselho de Sentença vota segundo as suas próprias convicções, não estando vinculado às teses das partes, pelo que dispõe de plena liberdade para esposar o entendimento ditado por sua consciência, acerca das matérias de fato e de direito colocadas sob discussão, desde que, evidentemente, encontre suporte no acervo probatório.

No caso dos autos, ao responder ao
terceiro quesito
em relação ao
crime de homicídio qualificado consumado
, o conselho de sentença, por maioria, acolheu a tese defensiva de homicídio qualificado, reconhecendo que “
o réu
ADILSON MOREIRA DA SILVA
cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, consistente na traição de sua companheira (Angelita)”
(ID 234146230).

Em relação ao
crime de incêndio
, o corpo de jurados, ao responder o
primeiro quesito
, negou que, na data dos fatos, o incêndio tenha sido causado por alguém de forma intencional (ID 234146230), levando à absolvição do réu.

Em relação a este último, não se descuida que o laudo pericial nº 310.2.06.2022.007975-01 (ID 163123454, p. 27), em suas considerações, traz a narrativa de que
“(...) considerando-se: o foco de incêndio na sala de estar; os quatro focos de incêndio na cozinha; o foco de incêndio na varanda; e que os focos são desconexos.
Sugere o Perito que os focos de incêndio foram causados por fogo posto de maneira intencional
”
– destaquei.

Por outro lado, em ambas as ocasiões em que foi ouvido, inclusive sob o crivo do contraditório (ID 163123557 e ss.) e perante os jurados (ID 234146234),
o acusado
ADILSON
negou ter ateado fogo na residência, aduzindo que sequer chegou a entrar na casa, mas viu pela janela que o fogão estava aceso, o que poderia ter causado o incêndio
.

O réu também afirmou que foi casado por vinte anos com a vítima
Angelina
e, na data dos fatos, estavam há dezessete dias separados, inclusive a ajudou a realizar a mudança. Disse que foi fazer um serviço na fazenda ao lado daquela em que o ofendido
Diomar
morava e acabou descobrindo que a vítima
Angelina
estava morando com ele, pois a viu correndo para dentro da casa. Afirmou que, diante do fato, ficou “
descontrolado e desesperado” sic
, pois tinha poucos dias que havia se divorciado, então foi ao local mandando que ambos saíssem da residência. Afirmou que, na ocasião,
Diomar
saiu apontando uma arma de fogo em sua direção, então ele se desesperou e atirou com uma espingarda no ofendido.

A vítima
Angelita de Jesus
, ouvida perante o corpo de jurados (ID 234146234) afirmou, resumidamente, que
ADILSON
apareceu de surpresa na área da residência e, pela janela da casa, começou a ameaçá-la e apontou uma arma para o ofendido
Diomar
. Aduziu que correu com seu amásio para se esconder na dispensa e, após um tempo, sentiu cheiro de fumaça e saiu do local,
não sabendo informar se
ADILSON
foi o responsável pelo incêndio
.

Por sua vez, a testemunha
José Francisco das Neves,
em ambas as vezes em que foi ouvido (ID 163122898 e ss., e ID 234146234)

afirmou que, no dia dos fatos, foi informado de que o ofendido
Diomar
, seu irmão, havia sido agredido na fazenda; então se dirigiu ao local do crime e encontrou seu irmão morto, não tendo se aproximado por medo de que o autor do delito ainda estivesse por perto, de modo que não soube informar maiores detalhes do ocorrido.

O policial
Lázaro Conceição Claudino
, em juízo (ID 163123551), disse ter recebido uma ligação informando a ocorrência do homicídio, bem como da localização do autor do fato, de modo que solicitou apoio para realizar a abordagem do acusado. Afirmou que localizaram
ADILSON
e, após a abordagem, ele confessou o homicídio, sendo preso em flagrante. Em relação ao incêndio, o policial não soube fornecer detalhes.

No mesmo sentido, o investigador de polícia
Luiz Carlos Arraias de Carvalho
(ID 163123555), ouvido em juízo, afirmou ter participado da prisão em flagrante do réu, ocasião em que ele teria confessado o homicídio, não sabendo informações a respeito do incêndio.

Diante deste cenário, e à vista da

híbrida natureza jurídica do interrogatório
–

meio de defesa
e

meio de prova
–, em relação ao crime previsto no art. 250 do CP, entendo que a dinâmica relatada em Plenário pelo apelado, associada à narrativa da vítima de que não presenciou o início do incêndio, em certa medida,
presta-se a conferir o respaldo probatório mínimo e necessário à manutenção do veredito impugnado
, de modo que a decisão não é absolutamente alheia à prova dos autos.

Da mesma forma, em relação à causa de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 121 do CP, o acusado ressaltou em plenário ter ficado “
descontrolado e desesperado” sic,
ao descobrir que sua ex-companheira estava se relacionando com o ofendido,

o que justifica o acolhimento por parte do corpo de jurados da tese de que ele agiu sob o domínio de violenta emoção.

Nesse contexto, o que se verifica
in casu
é que o Conselho de Sentença apenas optou por uma das possíveis correntes de interpretação do conjunto probatório, não atentando, portanto, de forma arbitrária contra a verdade apurada no processo, de modo que descabe excogitar a anulação do
decisum
prolatado, sob pena de se incorrer em ofensa ao princípio constitucional da soberania dos vereditos.

Como se sabe, a cassação de veredicto popular manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões extraída das provas, tal como ocorrera no caso em exame. Nesse sentido, não diverge a jurisprudência deste e. Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
ABSOLVIÇÃO DOS APELADOS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RESPOSTA NEGATIVA AO QUESITO RELATIVO À AUTORIA.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. [...] 4. MÉRITO. AVERBADA NULIDADE DA DECISÃO QUE ABSOLVEU OS APELADOS POR CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DESTES AUTOS. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES, AMBAS FUNDADAS EM PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PENAL. ACOLHIMENTO DE UMA DELAS PELOS JURADOS. DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. LICITUDE NA VOTAÇÃO BASEADA NA ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS. DECISÃO ESCORREITA, QUE DEVE SER MANTIDA. 5. PRELIMINARES REJEITADAS, E RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. A decisão dos jurados que, com supedâneo nos elementos constantes nestes autos, opta por uma das versões apresentadas, fundada em prova produzida durante a instrução processual, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie.
Isso porque, é sabido que havendo duas versões nos autos, uma apresentada pela acusação e outra pela defesa, ambas fundadas em provas produzidas durante a instrução penal, é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo, pois, como se falar em decisão contrária à prova dos autos em casos tais.
5. Preliminares rejeitadas e, recursos desprovidos.”
(TJMT – N.U 0001261-65.2006.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Aliás, o exposto no
Enunciado Orientativo n.º 13
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça, se apresenta pertinente à hipótese dos autos e repele, de uma vez por todas, a pretensão ministerial, na medida em que dispõe:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
.

Com tais considerações, entendo que a hipótese apreciada não comporta a desconstituição do entendimento adotado pelos senhores jurados, pelo que
mantenho

a sentença objurgada
, por não se mostrar o
decisum
manifestamente contrário às provas dos autos

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo hígida a soberana decisão exarada pelo Conselho de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025